Tribunal: TJMT
Processo: 1018964-12.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1018964-12.2021.8.11.0000
Impetrante: Jiuvani Leal, Karina Romão Calvo e Danilo Militão de Freitas
Paciente: Renato Aparecido Alves dos Santos
Impetrado: Juiz da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Renato Aparecido Alves dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV), ocorrido no dia 22.7.2021, na “Chácara Mula Preta”, zona rural do município de Alto Araguaia/MT, pois “teria prestado apoio moral ao increpado Wellington David de Souza que, em posse de uma arma de fogo, ceifou a vida de João Marciano Moraes Irigaray”.
Afirmam que os coautuados Wellington e Agnaldo teriam planejado todos os pormenores do assassinato da vítima e a participação do insurgente se restringia unicamente a acompanhar o executor “com intuito de dar veracidade na simulação do roubo, não tendo este participado diretamente da execução da vítima”, razão pela qual concluem que a sua atuação não foi circunstância determinante para a concretização do intento homicida.
Ressaltam que o coacusado Wellington confessou à autoridade policial a prática delitiva e todo o planejamento prévio em conluio com o suspeito Agnaldo, confirmando que a participação do favorecido foi mínima e irrelevante para o resultado, de modo que não se pode extrair a suposta periculosidade do agente apenas da gravidade da ação criminosa.
Asseveram que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida constritiva carece de fundamentação concreta quanto à necessidade da medida constritiva, pois “invoca de maneira geral motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, e emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, violando de maneira clara e insofismável o que determinada o artigo 315, § 2o, incisos I a III, do Código de Processo Penal”.
Reforçam que o insurgente prontamente admitiu a sua pequena participação no crime, colaborando com a investigação, o que, aliado à sua primariedade, aos seus bons antecedentes, ao fato de possuir trabalho lícito e residência fixa na Comarca de origem, permite concluir que a sua liberdade não coloca em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
Os autores da inicial ressaltam ainda que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão, concluindo que a prisão cautelar se mostra “excessiva para afastar o risco à ordem pública, seja porque a acusação que pesa contra o Paciente não demonstra conduta violenta acentuada de sua parte, tendo ele sequer participado dos atos preparatórios e da execução da vítima, seja porque ostenta condições subjetivas favoráveis, é primário, atividade lícita, situações que devem ser consideradas, quando não demonstrada a imprescindibilidade da medida extrema, como ocorre na espécie”.
Com essas considerações, requerem, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para o fim de revogar a prisão do paciente, ainda que com a aplicação de uma ou mais das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, expedindo-se o respectivo alvará de soltura (Id. 106270090).
Acostaram documentos (Id. 106270091 a Id. 106270099, Id. 106284950, Id. 106284952, Id. 106284957 a Id. 106284962).
É o relatório.
De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Na hipótese, do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que a decisão impugnada se encontra fundamentada na gravidade concreta do crime, que envolveu premeditação e dissimulação, já que os acusados armaram uma “cilada” para a vítima, que foi alvejada no tórax, sem chance de defesa, circunstâncias que, a princípio, indicam a necessidade da prisão cautelar para resguardar a ordem pública.
Nesse cenário fático, malgrado os impetrantes afirmem que a participação do paciente foi de somenos importância para o resultado da ação delitiva, oportuno destacar que referido exame não é compatível com a via estreita do writ, em que é vedada a análise profunda dos elementos de convicção, especialmente em sede liminar.
Além disso, embora os peticionários destaquem que o paciente se trata de réu primário, de bons antecedentes, que possui residência fixa e emprego lícito, insta salientar que, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.
Logo, por não visualizar, ao menos em princípio, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade, indefiro a liminar, sem o prejuízo de apreciação mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intimem-se os impetrantes pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de outubro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator